Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Processo : 0709531-68.2021.8.07.0000 DESPACHO À parte agravada para se manifestar, no prazo de 05 dias, respeitada a dobra legal, acerca da petição apresentado pela parte agravante (id. 24700846). Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator